Tribunal: TJPA
Processo: 0009720-55.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009720-55.2013.8.14.0006

APELANTE: MARIA ESPERANCA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Maria Esperança da Silva Oliveira contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento unilateral de descontos mentais de apólice de seguro.

2. O embargante alega obscuridade e contradição no acórdão por não ter indicado o documento específico de comprovação de notificação dos embargados com a embargante.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. O objeto da demanda restringe-se à responsabilização civil decorrente de suposto cancelamento unilateral de apólice de seguro, ato imputado exclusivamente à seguradora, inexistindo demonstração de participação direta do ente previdenciário na prática do ato questionado.

5. O Instituto Previdenciário atuou como mero intermediário na consignação em folha, não integrando a relação jurídica de consumo estabelecida entre seguradora e segurada.

6. Configurada relação de consumo entre a seguradora e a ex-servidora, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a controvérsia afeta à responsabilidade civil de natureza privada.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva do ente previdenciário, afasta-se o interesse público na demanda, o que atrai a competência das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A, §1º, IV, do RITJPA.

8. Evidenciada a incompetência absoluta da Turma de Direito Público em razão da matéria, impõe-se a declaração de nulidade do acórdão anteriormente proferido e a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos para declarar a nulidade do Acórdão
ID 30022755
, reconhecer a incompetência absoluta da Turma de Direito Público e determinar a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Privado.

Tese de julgamento:

a. A ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

b. A controvérsia relativa ao cancelamento unilateral de contrato de seguro, em típica relação de consumo, insere-se na competência das Turmas de Direito Privado, quando ausente interesse público direto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Esperança da Silva Oliveira em face do acórdão (
ID 30022755
), que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e matérias decorrentes de cancelamento unilateral de descontos mensais relativos à apólice de seguro.

A Embargante, em suas razões (
ID 30446628
), sustenta obscuridade e contradição no acórdão, pois na decisão constou a informação de que a embargante teria sido notificada sobre o encerramento do desconto, sem, contudo, indicar o documento correspondente nos autos.

Em contrarrazões (
ID 31260004
), o IGEPPS sustenta a ausência de omissão no acórdão e que a notificação seria somente um elemento acessório, pois a suspensão teria ocorrido por falta de margem consignável.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Compulsando os autos, verifico que houve arguição de ilegitimidade passiva pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará. Considerando que a matéria é de ordem pública, é cabível a sua análise de ofício.

A autora, ora embargante, é ex-servidora e aposentada, firmando contrato de seguro de vida junto à Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil – ASPEB, a ser pago mediante consignação em pagamento. Os descontos foram cessados por ausência de margem consignável, sendo cancelada a apólice em dezembro/2013.

Inconformada com tal situação, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, sustentando, em síntese, que teria havido cancelamento unilateral do contrato de seguro sem a devida notificação prévia, fato que, em sua perspectiva, configuraria conduta ilícita por parte da seguradora.

Em sede de contestação (
ID 13147127
), a parte ré suscitou preliminar requerendo a denunciação da lide ao Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, sob o argumento de que este teria participado da relação jurídica em razão da operacionalização dos descontos consignados em folha de pagamento.

O pedido foi acolhido pelo juízo de origem, tendo o ente previdenciário sido incluído na lide.

Entretanto, analisando-se detidamente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, verifica-se que o objeto da demanda consiste exclusivamente na alegada responsabilidade civil decorrente do cancelamento do contrato de seguro, imputado à seguradora responsável pela prestação do serviço. No caso, o Instituto Previdenciário atuou somente como intermediário do seguro, não figurando como parte da relação jurídica.

Em outras palavras, a controvérsia jurídica posta nos autos restringe-se a averiguar a legalidade ou não do cancelamento da apólice securitária, especialmente quanto à alegada ausência de comunicação prévia à segurada, circunstância que, caso comprovada, poderia caracterizar eventual falha na prestação do serviço.

A respeito do tema, o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Dessa forma, evidencia-se que o Instituto Previdenciário não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não participou da formação da vontade contratual, tampouco foi responsável pela decisão de cancelamento da apólice.

Nesse ponto, cumpre destacar que o negócio jurídico firmado entre a autora e a ASPEB configura típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, dispõe o art. 2º do CDC:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Por sua vez, estabelece o art. 3º do mesmo diploma legal:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

No caso concreto, a seguradora figura como fornecedora de serviço securitário, enquanto a autora, na condição de segurada, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora destinatária final do serviço contratado.

Dessa forma, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, circunscrevendo-se exclusivamente à atuação da seguradora.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, uma vez que inexistente relação jurídica direta entre o referido ente e a pretensão indenizatória deduzida pela autora.

Como consequência lógica do reconhecimento da ilegitimidade do ente público estadual, afasta-se igualmente qualquer interesse público direto na demanda, tendo em vista que o litígio remanesce restrito a particulares envolvidos em relação contratual de natureza privada.

Tal circunstância possui relevante repercussão quanto à definição da competência interna no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, é atribuída às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos à responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

Assim, sendo a presente controvérsia estritamente relacionada à responsabilidade civil decorrente de relação de consumo entre particulares, e inexistindo mais ente público legitimado a figurar no polo passivo da demanda, a competência para apreciação do feito passa a ser das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

Diante do exposto, decreto a nulidade do Acórdão de
ID 30022755
, a incompetência desta Turma de Direito Público e determino a redistribuição do processo a uma das Turmas de Direito Privado são medidas que se impõem.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026